Tribunal: TJDFT
Processo: 0744142-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ART. 525, §1o, DO CPC. SÚMULA 621 DO STJ. RETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre o vício apontado na decisão agravada, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, o juízo de origem esclareceu que não foi demonstrada a incapacidade de pagamento da dívida. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).
3. O entendimento consolidado na Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça é de que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
4. Proferida a sentença que majorou a prestação alimentícia, a obrigação e seu respectivo valor retroagiram à data da citação, mostrando-se legítima, prima facie, a execução da quantia. Em outras palavras, a alegação de incapacidade financeira não é suficiente para inviabilizar a cobrança da obrigação estabelecida, em razão da retroatividade dos efeitos da sentença que majorou a prestação alimentícia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.